Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722761-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KELLY MAURICIO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0721427-08.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada. Decisão de ID 27398828 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Devidamente intimado sobre o interesse, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 52163378. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 27398828. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023 16:47:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador